Tribunal: TJSP
Processo: 2059781-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059781-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente MARCIO
GERMANO MASSON e Impetrante WENDELL ILTON DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059781-21.2020.8.26.0000 -Voto no 11.658 - EV
2
H . C . n o 2 0 5 9 7 8 1 - 2 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . W e n d e l l I l t o n D i a s
P a c i e n t e : M á r c i o G e r m a n o M a s s o n
C o m a r c a : S u z a n o
VOTO No 11.658
Habeas corpus. POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES.
Concessão
da
liberdade
provisória
em
1o
Grau.
Impetração prejudicada.
1) O Advogado Wendell Ilton Dias impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de MÁRCIO GERMANO MASSON,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de
Suzano, nos autos de no 1501099-62.2019.8.26.0616.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
em 06/05/2019, sob a acusação de ter praticado delitos da Lei no 10.826/03.
Argumenta que há excesso de prazo de prisão preventiva, bem como que o Juiz
de 1o Grau não se manifestou sobre os dois últimos pedidos de liberdade
provisória. Aduz que o crime não foi praticado com violência. Argumenta que o
paciente é técnico de enfermagem e ajudaria muitas pessoas neste momento de
pandemia, devendo ser colocado em liberdade segundo as recomendações do
Ministro Marco Aurélio, do STF. Ainda, é proprietário da “Clínica Comunidade
Terapêutica Restituir LTDA ME”, sendo casado, com residência fixa,
tecnicamente primário e pai de dois filhos. Requer, assim, liminarmente, a
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 286/287).
A fls. 291 o impetrante juntou informação sobre o deferimento
da liberdade provisória em 1o Grau.
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Conforme noticiou o próprio impetrante, foi deferida a
liberdade provisória em 1o Grau ao paciente em 31/03/2020 (cf. fls. 280/281 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059781-21.2020.8.26.0000 -Voto no 11.658 - EV
3
autos de origem).
O writ, dessa forma, perdeu o objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator